Tribunal: TJES
Processo: 0028326-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028326-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA GONCALVES CARASSO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA.

1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.

2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028326-36.2018.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANGELA MARIA GONCALVES CARASSO e outro

ADVOGADO : THYAGO LEAL FERREIRA - OAB ES27907

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

MAGISTRADO : DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de pretensão de recebimento de indenização por desapropriação indireta proposta em face do Município de Vila Velha, relativamente a imóveis descritos nos autos, consoante Decreto Municipal nº 262/2001, alterado pelo Decreto Municipal nº 42/2002.

Os Autores alegam serem legítimos proprietários dos lotes 17 e 18, quadra 44, localizados no Município, os quais foram declarados de utilidade pública para a construção de uma escola.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, fulcrado na ausência de prova da propriedade sobre os bens descritos nos Decretos.

Nas razões recursais, os Autores pugnam pela reforma do julgado, afirmando a propriedade dos bens, a teor das certidões das matrículas apresentadas e, ainda, do relatório do órgão público às fls. 148/149.

Todavia, não vejo como acolher as assertivas.

Pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao
réu
a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

3. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade" (AgRg no AREsp n. 501.483/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020).

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

6. No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via.

7. Para aferir se houve ausência de uniformização da jurisprudência pela Corte local, seria necessário rever o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, considerando que as decisões referem-se a vídeos distintos, como reconhece o próprio recorrente. Seria imprescindível, portanto, reexaminar o contexto fático-probatório de ambos os autos, providência vedada nessa sede especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como modificar a r. sentença de improcedência.

De fato, muito embora os Autores sustentem a propriedade sobre os dois lotes urbanos declarados de utilidade pública pelo Município de Vila Velha por meio dos Decretos Municipais nº 262/2001 e 42/2002, o conjunto probatório que compõe os autos não confirma as assertivas.

Ao contrário!

A referida declaração de utilidade pública estabeleceu,
verbis:

“
Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial,
uma área de terra situada no Bairro Jardim Marilândia,
neste Município, com área total de 3.216,00 m2 (três mil, duzentos e dezesseis metros quadrados), referente aos
lotes 05, 06, 15, 16, 17 e 18, de propriedade da Imobiliária Cobilândia e lotes 07 e 08, de propriedade de Paulo Afonso Hansen, situados na quadra 44
”. -
[grifos não originais]

As certidões apresentadas pelos Demandantes junto à inicial, que alegam comprovarem a respectiva propriedade dos bens, indicam localidade diversa dos imóveis, como se situados no bairro Cobilândia e, além disso, inexiste qualquer menção ao domínio pela Imobiliária Cobilândia, descrita nos Decretos em apreço.

As certidões juntadas pelos próprios Autores às fls. 119 e 120 indicam, ainda, a alegada propriedade sobre os lotes 17 e 18, da
QUADRA
26
, sito em Cobilândia,
em discrepância aos imóveis descritos nos Decretos, situados na
QUADRA
44
, do bairro Jardim Marilândia.

Ademais, o Relatório Técnico de fls. 148/149, inclusive mencionado pelos Apelantes como prova da alegada propriedade, esclarece, inequivocamente, que:

“
Verificando as confrontações descritas na certidão de ônus apresentada
, com baseado nos arquivos de parcelamento registrados e arquivados na COPUR/SMDU
da planta de loteamento (cópia original), com imagem do GeoVV, da imagem área atual,
fica evidente que os lotes reeridos na certidão de ônus não se trata dos lotes referentes aos lotes onde encontrasse (
sic)
implantada a escola UMEI José Silvério Machado.

Portanto, não temos como afirmar que os lotes onde encontrasse
(sic)
a escola já pertenceu a requerente
,
sendo necessário o levantamento do registro de todos os imóveis da área em questão para avaliar a titularidade da área, recomendamos a avaliação da Gerência de Patrimônio.”

Em verdade, as provas são insuficientes para a comprovação da titularidade dos imóveis desapropriados pelo Município Demandado, o que mantém hígida a r. sentença de improcedência.

Esclareça-se, pois, que eventual pagamento de indenização, pelo ente público, na esfera administrativa em relação a imóvel
diverso
não tem o condão de influir no presente julgamento, restrito às provas que compõem os autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado e considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação, tendo em vista o benefício da assistência gratuita concedido aos Demandantes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)